Tribunal: TJES
Processo: 0010851-77.2011.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0010851-77.2011.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DOUGLAS DIAS ABRANCHES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010851-77.2011.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DOUGLAS DIAS ABRANCHES

Advogado do(a) APELADO: DEANGELIS LACERDA - ES21432

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL–
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
– RECURSO IMPROVIDO.
1 -
A firme jurisprudência do c. STJ orienta no sentido de que “os embargos declaratórios, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se o decisum embargado ostentar algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do NCPC). 3. Recurso conhecido e desprovido
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010851-77.2011.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DOUGLAS DIAS ABRANCHES

Advogado do(a) APELADO: DEANGELIS LACERDA - ES21432

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos
DOUGLAS DIAS ABRANCHES
, em face do acórdão no ID
9145957
, que deu parcial provimento
aos Embargos de Declaração opostos pela defesa, a fim de corrigir, de ofício, erros materiais existentes no relatório e voto de ID 7898341.

O embargante sustenta a ocorrência de
omissão, quanto ao pleito de prequestionamento da matéria.

De plano destaco que a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça e neste Egrégio Tribunal,
é firme no sentido de que os embargos declaratórios, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se o decisum embargado ostentar algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do NCPC)
.

Feita esta breve digressão, não restam dúvidas de que o fato incontroverso, dito omisso pelo embargante, foi devidamente enfrentando.

Portanto, não há nos autos qualquer elemento novo, capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embargos de declaração que, com o declarado intuito de suprir o requisito do prequestionamento, intenta rever as conclusões contidas no julgado. 2. A firme jurisprudência do c. STJ orienta no sentido de que “os embargos declaratórios, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se o decisum embargado ostentar algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do NCPC). 3. Recurso conhecido e desprovido.(

Data: 30/Jul/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0022146-04.2014.8.08.0048 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício; 2. A despeito da pretensão de prequestionamento, não há vício no acórdão embargado, que se manifestou sobre todas as questões necessárias e suficientes para resolução da controvérsia; 3. Embargos rejeitados. (
Data: 24/Jul/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5003499-65.2021.8.08.0035 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES

Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Dessa forma, entendo que as insurgências do embargante não são passíveis de apreciação, em sede de embargos de declaração, e por tais fundamentos,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.